Tribunal: TJDFT
Processo: 0736367-98.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO AUTOMOTOR DADO EM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. ORDEM DE EMENDA À INICIAL. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO E DE LICENCIAMENTO DO AUTOMÓVEL EM NOME DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO COM ANOTAÇÃO DA GARANTIA DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO APRESENTAÇÃO PORQUANTO AINDA EM NOME DE TERCEIRO. NÃO TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO PELO RÉU. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI. VÍCIO PROCESSUAL RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Decreto-Lei 911/69 não erige como requisito da petição inicial a apresentação do certificado de registro e de licenciamento do veículo automotor em nome do devedor fiduciante com anotação da garantia da alienação fiduciária.
2. O comando judicial de emenda à inicial para apresentação do ATPV, em nome do devedor fiduciário com anotação da garantia, porque o veículo estava ainda registrado em nome de terceiro, foge ao dever de estrita observância ao princípio da legalidade guarnecido no art. 5o, inc. II, da CF. A garantia constitucional de que ninguém deve fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei alcança a ordenação do procedimento segundo a sistemática processual civil no direito brasileiro. Assim, definidos os requisitos da petição inicial por norma legal advinda de proposta legislativa de iniciativa da União, nos termos do art. 22, I, da CF, não pode o juiz fazer uso arbitrário de seu poder para exigir além do que a regra legal estabelece. Discricionariedade não autorizada pelo sistema normativo nacional.
3. Sendo induvidoso, pelo conjunto probatório reunido aos autos, terem as partes firmado contrato de mútuo, bem como terem constituído alienação fiduciária em garantia sobre o automóvel em litígio, o qual está devidamente identificado, atendida está a exigência legal de demonstração da existência do negócio e da garantia fiduciária para viabilizar o ajuizamento da ação busca e apreensão prevista no Decreto-Lei 911/69.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.